Tribunal: TJES
Processo: 5000766-06.2023.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inspeção Fitossanitária
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5000766-06.2023.8.08.0020

APELANTE:
CAMPOS E VIANA LTDA - EPP

APELADO:
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE GUAÇUÍ

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE GUAÇUÍ - DR. JOSE BORGES TEIXEIRA JUNIOR

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E SANITÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO. RESTRIÇÕES DE ROTULAGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu mandado de segurança preventivo impetrado por farmácia de manipulação com o objetivo de obstar sanções da vigilância sanitária municipal decorrentes da utilização de nomes de fórmulas e indicações terapêuticas nos rótulos de seus produtos. 2. A sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito sob o fundamento de impetração contra lei em tese, aplicando a Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal, e por suposta ausência de ameaça concreta a direito líquido e certo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o mandado de segurança preventivo no caso concreto, afastando-se a alegação de impetração contra lei em tese; e (ii) saber se a vedação à utilização de objetivo terapêutico e nomes de fórmulas nos rótulos de produtos manipulados, prevista na Resolução RDC nº 67/2007 da ANVISA, extrapola o poder regulamentar da agência.

III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A impetração de mandado de segurança preventivo revela-se adequada, não incidindo a Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que a norma sanitária irradia efeitos concretos e imediatos sobre a atividade econômica da impetrante, e o dever de fiscalização do ente municipal configura ameaça real e iminente de autuação. 5. Superada a preliminar de inadequação da via eleita e tratando-se de matéria exclusivamente de direito, aplica-se a Teoria da Causa Madura para o julgamento imediato do mérito da demanda. 6. A edição da Resolução RDC nº 67/2007 consubstancia exercício legítimo do poder regulatório da ANVISA, autarquia que detém competência normativa para estabelecer regras técnicas visando à proteção da saúde coletiva e à organização do setor farmacêutico. 7. A proibição de utilização de indicações terapêuticas e nomes de fórmulas nos rótulos de preparações magistrais possui a finalidade de impedir a comercialização desses produtos com características da indústria farmacêutica, não configurando excesso ao poder regulamentar ou violação a direito líquido e certo.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido apenas para afastar a inadequação da via eleita. No julgamento do mérito, segurança denegada. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.013, § 3º, I; Lei nº 5.991/1973; Lei nº 6.360/1976; Lei nº 8.080/1990, art. 6º, I, a, e § 1º; Lei nº 9.782/1999, arts. 4º, 7º, III, e 8º, caput, e § 1º, X. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 5.779, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 14.10.2021; STF, AgR no ARE nº 1.448.123, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 28.10.2024; TJES, ACv nº 5001813-91.2022.8.08.0006, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível; TJES, ACv nº 0000399-31.2018.8.08.0024, Rela. Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 3ª Câmara Cível, j. 15.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recursoapenas para afastar a inadequacao da via eleita. No merito, denegar a seguranca, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5000766-06.2023.8.08.0020

APELANTE:
CAMPOS E VIANA LTDA - EPP

APELADO:
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE GUAÇUÍ

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE GUAÇUÍ - DR. JOSE BORGES TEIXEIRA JUNIOR

RELATOR
: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a análise do mérito recursal.

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por CAMPOS E VIANA LTDA - EPP contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Guaçuí, que denegou a segurança em mandado de segurança preventivo impetrado contra ato atribuído ao CHEFE DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE GUAÇUÍ.

Na origem, o d. magistrado extinguiu o feito fundamentando sua decisão em duas premissas centrais: (i) a configuração de impetração contra lei em tese, o que atrai o óbice da Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal; e (ii) a inexistência de comprovação de ameaça concreta, atual e iminente a direito líquido e certo que justificasse o manejo do writ preventivo.

Irresignado, o impetrante interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, que: (i) o mandado de segurança preventivo prescinde da comprovação de ato coator já concretizado, bastando o justo receio de lesão decorrente da eficácia das normas sanitárias; (ii) a impetração não se volta contra lei em tese, mas contra os efeitos concretos e imediatos das normas regulatórias sobre sua atividade econômica; (iii) a vedação à utilização de nomes de fórmulas e indicações terapêuticas nos rótulos, prevista na RDC nº 67/2007 da ANVISA, extrapola os limites da competência regulamentar da autarquia federal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, sob a tese de inadequação da via eleita e ausência de ameaça real e iminente.

Pois bem. A controvérsia cinge-se, primeiramente, a analisar o acerto da sentença (ID 18018625) que extinguiu o mandado de segurança preventivo impetrado pela apelante, com fulcro na Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal e na suposta ausência de ameaça concreta a direito líquido e certo.

Da Adequação da Via Eleita e do Interesse de Agir

Como mencionado, o d. Juízo de origem extinguiu o feito por entender que a impetrante formulou pedido contra lei em tese. Contudo, em consonância com a percuciente análise da douta Procuradoria de Justiça (ID 19334115), divirjo de tal conclusão.

Tendo em vista que a apelante exerce a atividade econômica de manipulação e comercialização de produtos farmacêuticos de forma contínua e regular, a Resolução RDC nº 67/2007 da ANVISA irradia efeitos diretos sobre o próprio modus operandi de seu negócio, mormente no que tange às regras de rotulagem e apresentação dos produtos, revestindo-se, destarte, de inegável eficácia concreta e atual apta a ditar o comportamento diário da empresa.

Considerando que a atividade de fiscalização sanitária pelo Município ostenta natureza vinculada ao poder de polícia, o dever de aplicar as sanções decorrentes da inobservância da norma técnica configura ameaça real, plausível e objetiva à esfera jurídica da impetrante. Exigir que a apelante aguarde a efetiva autuação para somente então buscar a tutela jurisdicional esvaziaria a própria finalidade do mandado de segurança preventivo.

Desta feita, afasto a aplicação da Súmula 266 do STF ao caso e reconheço a adequação da via eleita.

Da Aplicação da Teoria da Causa Madura

Afastada a preliminar que fundamentou a extinção do processo, e tratando-se a questão de fundo de matéria exclusivamente de direito, encontrando-se a causa em plenas condições de julgamento imediato, aplico o disposto no artigo 1.013, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil (Teoria da Causa Madura) para adentrar o exame do mérito.

Do Mérito

A apelante sustenta que a vedação à utilização de "objetivo terapêutico" e "nomes de fórmulas" nos rótulos de seus produtos manipulados é ilegal por extrapolar as Leis Federais nº 5.991/1973 e nº 6.360/1976.

A pretensão atrita de forma frontal com o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal e com a jurisprudência desta Corte. A edição da RDC nº 67/2007 pela ANVISA materializa o exercício legítimo do poder regulatório sanitário. Conforme pacificado pelo Plenário do STF, a agência possui densidade normativa para estabelecer regras técnicas visando a proteção da saúde coletiva e a organização das atividades reguladas:

"[...] A execução dessa política de controle está a cargo da Anvisa, a agência responsável pelas ações de vigilância sanitária (art. 6º, I, "a", e § 1º, da Lei 8.080/90 e art. 4º da Lei 9.782/99) que detém a competência para 'regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à saúde pública' (art. 8º, caput, da Lei 9.782/99). [...] A regulação promovida pela Anvisa fundamenta-se, especialmente para o caso dos medicamentos, na dificuldade de acesso, por parte dos consumidores, de informações relevantes para a própria definição de mercado. Assim, ao normatizar as regras de segurança, qualidade e eficácia, a agência garante a participação de empresas e consumidores no mercado de medicamentos em condições mais equilibradas. [...] Observe-se, portanto, que as competências desempenhadas pela agência decorrem, em verdade, do próprio texto constitucional e visam a assegurar a efetividade do direito à saúde." (STF; Tribunal Pleno; ADI 5.779; excerto do voto do Min. Edson Fachin, relator do acórdão; Julg. 14/10/2021; Publ. 23/02/2022).

A restrição técnica da autarquia federal possui a finalidade clara de impedir que as preparações magistrais (medicamentos feitos sob medida para um paciente específico) sejam expostas ao público e comercializadas com traços característicos da indústria farmacêutica, premissa especificamente validada pela Corte Suprema:

"DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DENSIDADE NORMATIVA DAS RESOLUÇÕES DA ANVISA. I. Caso em exame 1. Competência da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária para regulamentar os serviços de manipulação. Resolução 67/07. II. Questão em discussão 2. Densidade normativa das resoluções da Anvisa. III. Razões de decidir 3. A matéria em debate não diverge da jurisprudência consolidada nesta Corte. IV. Dispositivo e tese 4. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Resolução 67/07 da ANVISA Jurisprudência relevante citada: [ADI 4.874, ARE 1348238, Rcl 36220 AgR] (STF; Agr-ARE 1448123; 2ª Turma; Rel. Min. Gilmar Mendes; Julg. 28/10/2024; DJe 05/11/2024)."

Neste sentido, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça tem reiteradamente afastado a alegação de excesso regulamentar, assentando que permitir a divulgação ampla e a comercialização facilitada por indicações terapêuticas genéricas subverte a essência da farmácia de manipulação e burla as vedações impostas pela própria resolução.

Tal compreensão consagra a impossibilidade de o Poder Judiciário substituir o mérito administrativo das normas técnicas da ANVISA, sob pena de indevida interferência no exercício do poder de regulação sanitária, como muito bem alinhavado pela e. 2ª Câmara Cível desta Corte:

"Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E SANITÁRIO . APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. RESOLUÇÃO ANVISA Nº 67/2007. FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO . VEDAÇÕES QUANTO À DISPENSAÇÃO E EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS MANIPULADOS. PODER REGULAMENTAR DA ANVISA. LEGITIMIDADE DA RESTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO . [...] 5. Este Tribunal de Justiça reconhece que a ANVISA, ao estabelecer tais restrições, não extrapola seu poder regulamentar, mas exerce competência normativa legítima para proteger a saúde pública, em consonância com as leis federais aplicáveis (Lei nº 5.991/1973 e Lei nº 6.360/1976). 6. Não compete ao Poder Judiciário substituir o mérito administrativo das normas técnicas editadas pela ANVISA, órgão competente para regular o setor, sob pena de indevida interferência no exercício do poder regulamentar da Agência . [...] Tese de julgamento: 1 . A Resolução ANVISA nº 67/2007, ao impor restrições à manipulação e exposição pública de produtos farmacêuticos manipulados, encontra amparo no poder regulamentar da ANVISA, não configurando excesso regulamentar. 2. É vedado ao Poder Judiciário ampliar os limites normativos impostos pela ANVISA quanto à manipulação e comercialização de produtos em farmácias de manipulação, sob pena de ingerência no mérito administrativo. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50018139120228080006, Relator: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, 2ª Câmara Cível)."

No mesmo prisma, esta própria Terceira Câmara Cível já decidiu de forma específica que a proibição de práticas publicitárias nos produtos manipulados não encerra qualquer ilegalidade, consistindo em legítima tutela da saúde pública:

"APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO. PRETENSÃO DE OBSTAR AUTUAÇÃO E SANÇÃO EM RAZÃO DA MANIPULAÇÃO, MANUTENÇÃO DE ESTOQUE E COMERCIALIZAÇÃO, INCLUSIVE PELA INTERNET, DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PREPARADOS SEM A NECESSIDADE DE PRESCRIÇÃO MÉDICA. VEDAÇÃO IMPOSTA PELA RDC N° 67/2007 DA ANVISA. LEGÍTIMO EXERCÍCIO DO PODER NORMATIVO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 5) Ao editar a Resolução da Diretoria Colegiada nº 67/2007, definindo normas que restringem o estoque e a comercialização irrestrita pela internet de produtos manipulados por meio de preparação magistral, a ANVISA atuou em conformidade com os lindes constitucionais e legais das suas prerrogativas, observados a cláusula constitucional do direito à saúde, o marco legal vigente e a estrita competência normativa que lhe outorgam os arts. 7º, inciso III, e 8º § 1º, inciso X, ambos da Lei Federal nº 9.782/1999. [...] (TJES; ACv. 0000399-31.2018.8.08.0024; 3ª C.Cv.; Rela. Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira; Julg. 15/03/2021; DJES 14/05/2021)."

Constatada a legalidade e a conformidade constitucional da norma restritiva editada pela ANVISA, evidencia-se que a autoridade sanitária municipal, ao aplicar as referidas disposições, age no estrito cumprimento do dever legal. Ausente, portanto, o direito líquido e certo propalado na exordial.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para afastar a preliminar de inadequação da via eleita. Prosseguindo no julgamento do mérito, nos termos do art. 1.013, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, DENEGO A SEGURANÇA.

Custas pela apelante. Sem condenação em honorários advocatícios (Art. 25, Lei nº 12.016/09 e Súmula 105/STJ).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)